Tribunal: TJPA
Processo: 0008171-14.2016.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008171-14.2016.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CURUA, CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO DO ESTADO DO PARÁ À LIDE. DESCABIMENTO. ENTE QUE NÃO É PARTE NA AVENÇA. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO DIZ RESPEITO AOS ENTES ENVOLVIDOS E NÃO INTERFERE NA ESFERA JURÍDICA DO PARTICULAR. PROCEDIMENTO LASTREADO COM NOTA DE EMPENHO ACRESCIDA DO COMPROVANTE DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA. TÍTULO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA VIA EXECUTIVA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA (STJ). AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA DÍVIDA COMO RESTOS A PAGAR. INCONSISTÊNCIA DE ORDEM BUROCRÁTICA QUE NÃO PODE EXTINGUIR O RECONHECIMENTO DE UM DIREITO DEVIDAMENTE COMPROVADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, proc. nº 0000129-87.2002.8.14.0035, manejado pelo MUNICÍPIO DE CURUÁ em desfavor da CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA, julgou improcedente o pedido.

Na origem, tem-se que o sentenciado/embargante em sua inicial constante no id. 2748221, págs. 02/09, sustenta a necessidade de chamamento do Estado do Pará à lide como litisconsorte passivo. Diz que a inicial executiva está lastreada com um contrato administrativo, cujo objeto é a construção de 16 km (dezesseis quilômetros) de vicinais e que a sua origem remonta à assinatura de um convênio firmado com o ente estadual.

Prossegue afirmando que o Estado do Pará não honrou a sua condição de partícipe no contrato, uma vez que não repassou os recursos para o pagamento dos serviços realizados objeto do convênio. Frisa que pela condição do ente como parte integrante no convênio, deve ele compor a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Alude, igualmente, que por se tratar de licitação ocorrida sob a responsabilidade de gestão anterior, o seu responsável à época, por imperativo legal, deveria ter prestado contas ao Tribunal de Contas dos Municípios/TCM como parte referente ao 4º (quarto) trimestre de 2000.

Discorre a necessidade de indeferimento da petição inicial, dado que um instrumento contratual firmado com a Fazenda Pública não pode ser considerado como título executivo. Diz que, no caso em questão, revela-se necessária a apresentação de nota de empenho, o que não se encontra presente nos autos.

Disserta fundamentos acerca da inobservância ao princípio da legalidade e desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz que em conformidade com a normativa, os créditos realizados em um exercício financeiro somente devem ser pagos no período subsequente caso eles estejam inscritos em Restos a Pagar. Esclarece que no caso em tela, os serviços executados pela embargada foram concluídos em 21/12/2000, ou seja, em final de mandato de Prefeito Municipal, sendo tal conduta vedada pela Lei nº 101/2000.

Argumentou, ainda, a respeito de excesso de execução, visto que o valor originário de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), atualizado para R$73.772,98 (setenta e três mil e setecentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) se revela demasiadamente alto, uma vez que superior à inflação.

Requereu o conhecimento dos embargos, com o chamamento do Estado do Pará e, por fim, a procedência do pedido com vistas à extinção da execução.

A sentenciada/embargada apresentou manifestação aos embargos à execução no id. 2748215, arguindo, em suma, que o sentenciado/embargante a contratou para realizar a abertura de 16 km (dezesseis quilômetros) de estradas vicinais. Diz que os serviços foram concluídos e devidamente aceitos pela municipalidade, conforme o Termo de Aceitação de Obra, sendo em seguida homologado pelo responsável à época.

Afirma a sentenciada/embargada que o valor acordado foi de R$129.050,00 (cento e vinte e nove mil e cinquenta reais), sendo que somente foi paga a quantia de R$71.550,00 (setenta e um mil e quinhentos e cinquenta reais), de modo que se tornou credora da quantia de R$57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), valor este remanescente da dívida contratual.

Alude que a dívida atualizada na época da propositura da ação executiva se encontrava no valor de R$73.772,98 (setenta e três mil e setecentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Argumenta que o chamamento à lide do Estado do Pará na qualidade de litisconsorte se mostra despicienda, porquanto é o próprio Município que responde com recursos próprios para o pagamento do débito, tendo postulado a rejeição dos embargos à execução.

Proferida a sentença (id.
2748217, págs. 01/03), em que o juízo de origem julgou improcedente o pedido.

Foi determinado o encaminhamento dos autos a esta instância por força da remessa necessária em decisão constante no id. 2748220, pág. 01, dado que não houve interposição de recurso voluntário.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 2751071, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em manifestação constante no id. 2842781, págs. 01/03, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por força do artigo 475, I, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/embargante a extinção da ação executiva movida pela sentenciado/embargada sob o fundamento de necessidade de inclusão do Estado do Pará na lide como litisconsorte passivo, ante o fato de não haver cumprido convênio, e, ainda, tendo em vista a ausência de título hábil, bem como devido à infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que diz respeito ao chamamento do Estado do Pará na qualidade de litisconsorte passivo, é de se considerar que esta é modalidade de intervenção de terceiros “é concedida exclusivamente ao réu devedor solidário de, em processo de conhecimento, requerer a efetiva ampliação do polo passivo da demanda originária, de modo que um ou mais codevedores ou corresponsáveis solidários sejam dele (réu) litisconsortes e se submetam à eventual formação do título executivo judicial” (Manual de direito processual civil / Rennan Thamay. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 250).

É dizer esta espécie de intervenção forçada se dá nas hipóteses em que há coobrigação de devedores a um credor, pressupondo a existência de uma relação jurídica de direito material em que figure o chamante e o chamado como responsáveis solidários pela obrigação. Na vigência do CPC/73, a hipótese era prevista no seu artigo 77, III, que assim previa:

Art. 77. É admissível o chamamento ao processo:

(...)

III - de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum.

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que a sentenciada/embargada foi contratada pelo sentenciado/embargante para a realização de abertura de 16 km (dezesseis quilômetros) de estradas vicinais no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sendo acertado como valor da obra a importância de R$129.050,00 (cento e vinte e nove mil e cinquenta reais), conforme o id. 2748212, págs. 42/46. No referido documento, verifica-se que não houve participação do Estado do Pará a ensejar o reconhecimento de sua responsabilidade solidária e, por consequência, o seu chamamento ao processo, de tal sorte que agiu acertadamente o juiz de origem em refutar o pedido de intervenção de terceiros.

Ademais, se o instrumento administrativo que ensejou a contratação da sentenciada/embargada sobreveio de convênio firmado entre a Municipalidade e o Estado do Pará, certo é que a relação dele havida se restringe aos entes pactuantes, em nada importando na esfera jurídica do particular.

No que diz respeito à ausência de título executivo extrajudicial a ensejar a adoção do procedimento adotado, ressalta-se que a Municipalidade emitiu a Nota de Empenho nº 978/2000 para o pagamento do objeto do contrato celebrado. No referido documento, foi ordenado o pagamento de R$129.050,00 (cento e vinte e nove mil e cinquenta reais) em favor da sentenciada/embargada.

Vale ressaltar que o empenho da despesa pública, nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64 é o “ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”. Com o empenho, tem-se o comprometimento e, assim, a vinculação da receita orçamentária com a despesa específica.

Ao discorrer sobre o empenho, leciona Tathiane Piscitelli que:

“Esse ato é materializado na nota de empenho, na qual, nos termos do artigo 61 da Lei 4.320/1964, constará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, além da dedução do saldo da dotação respectiva. O objetivo, nesse momento, é o de conferir certeza e previsibilidade para a despesa empenhada, que será objeto de realização. De outro lado, funciona como um título em favor do credor, na medida em que garante o recebimento do valor empenhado.”

(Direito financeiro / Tathiane Piscitelli. – 6. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018, Livro Digital, Pág. 83).

Deveras, é possível a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública na hipótese em que o título consiste em nota de empenho, tendo

em

vista

que

o

empenho

é

documento

público

com

força executória,

enquadrando-se

na

categoria

dos

títulos

executivos extrajudiciais. Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 535 E 458 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS 267 E 295 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGRA LEGAL VULNERADA. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

(...)

4. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes.

5. Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp 894.726/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009)

Na hipótese dos autos, extrai-se que a última ordem de pagamento relativo ao empenho ao norte mencionado assentou que foi pago o valor de R$ 71.550,00 (setenta e um mil e quinhentos e cinquenta reais) em favor da sentenciada/embargada, apontando, ainda, como valor remanescente o importe de R$57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), conforme id.
2748212, pág. 60.

Por outro lado, registre-se que o objeto do contrato foi integralmente cumprido, tendo sido expedido Termo de Verificação e Aceitação Definitiva do contrato celebrado em 21/12/2000 (id. 2748212, págs. 66/67). Assim, tem-se que a Nota de Empenho expedida pelo ente devedor, acrescida da comprovação da execução e conclusão do serviço pelo particular, constitui título executivo hábil para o manejo da ação de execução.

Por fim, no que tem a ver com a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo fato de a despesa não ter sido enquadrada como Restos a Pagar pelo antigo gestor, ressalta-se que esse fundamento se refere a questões de ordem burocrática. Assim, considerando-se que a empresa sentenciada/apelada logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, eventual inconsistência administrativa interna do Município não pode constituir óbice ao reconhecimento de um direito legitimo.

Com esses fundamentos, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/08/2020